Tribunal: TJSP
Processo: 1004988-34.2021.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO - Execução – Embargos- Julgamento antecipado – Possibilidade – Cerceamento de defesa não caracterizado – Perícia Contábil – Desnecessidade – Discussão acerca de cláusula contratual – Prestação de serviços – TERMO DE CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE HOSPITALAR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS e respectivos aditivos – Valores executados referentes ao mínimo garantido – Cláusula

Ementa:
APELAÇÃO - Execução – Embargos- Julgamento antecipado – Possibilidade – Cerceamento de defesa não caracterizado – Perícia Contábil – Desnecessidade – Discussão acerca de cláusula contratual – Prestação de serviços – TERMO DE CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE HOSPITALAR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS e respectivos aditivos – Valores executados referentes ao mínimo garantido – Cláusula contratual expressa – Pretendida nulidade da cláusula por entender que o pagamento deve ser feito por produção – Inexistência de qualquer vício ou ilegalidade – Embargante que não conseguiu desconstituir o título executivo – Embargos rejeitados – Sentença mantida – Recurso desprovido.